Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0706295-88.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: TH-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA D E S P A C H O Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator